Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DECRETADAS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Denuncia-se a existência de um sofisticado esquema criminoso no qual envolvidas a apelante e outras empresas em procedimentos de dispensa de licitação. Nesse quadro, conforme consignado na decisão impugnada, “a manutenção das medidas assecuratórias visa justamente a evitar que a requerente se valha do usufruto do proveito dos crimes perpetrados pelos investigados, qual seja, o dinheiro público, motivo pelo qual tanto o pedido principal quanto o pedido subsidiário de pagamento equivalente aos custos envolvidos nas entregas dos testes rápidos devem ser indeferidos.”
A decisão impugnada encontra respaldo nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal. Os argumentos alinhados pela apelante nas razões do apelo não merecem prosperar haja vista demandarem aprofundada análise de todo o acervo probatório. Reveste-se de prematuridade qualquer emissão de valor nessa fase processual, devendo prevalecer o interesse público, assegurando-se a proteção dos recursos públicos destinados à saúde.
Apelação desprovida.